Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751832-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Scuderia Industria de Blindagens EIRELI Embargados: DWM Investimentos e Participações Ltda Sergio de Freitas Moreira Julia Santos Fernandes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Scuderia Industria de Blindagens EIRELI contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante (Id. 54232525). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator